Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento da demanda, a parte Embargante/Apelante peticionou pelo cadastramento de novos patronos e requereu “a designação de Audiência de Conciliação, para negociação e pagamento do débito, pois tem tentado contato com os representantes da Exequente sem sucesso”, IDs. 24464190/ 24464195. Nos termos do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz “promover a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Nesse contexto, a teor do art. 165, caput, do mesmo Codex Processual, esta Corte de Justiça dispõe de centros judiciários de soluções consensuais de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, podendo ser solicitada a conciliação diretamente ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau - CEJUSC-SEG, conforme disposições estabelecidas no art. 37 da Portaria GPR n. 732/2020. Por fim, não há impedimentos para que o pedido seja reiterado na instância de origem, após o trânsito em julgado. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação. À Secretaria para cadastramento dos patronos informados, caso ainda não realizado. Certifique-se o trânsito em julgado oportunamente, remetendo-se o feito à Vara de origem. I. Brasília, 23 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator